Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-56.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO NA DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. DOSIMETRIA. PROVAS ROBUSTAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Não há falar em ilegalidade da prisão em flagrante se os policiais, assim que tiveram conhecimento do fato, iniciaram as diligências, que não foram interrompidas em momento algum; nos termos do artigo 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, o acusado foi encontrado logo depois dos crimes com instrumento utilizado na empreitada, qual seja o veículo GM Vectra, depois de ser apontado como um dos autores do delito.
2. Preserva-se a condenação quando as provas dos autos são firmes em comprovar a participação dos réus nos crimes descritos na denúncia.
3. O artigo 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundamentada “exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”, no entanto, não é este o caso dos autos, pois há inúmeras provas produzidas sobre o crivo do contraditório a corroborar as declarações e confissão extrajudiciais de um dos réus e demais elementos informativos.
4. A atuação de um dos réus como motorista inviabiliza o reconhecimento da participação de menor importância, pois, além de garantir a fuga dos comparsas também era responsável pela vigilância do local, a fim de garantir o sucesso da empreitada.
5. Não há que falar em atipicidade da conduta quando a perícia atesta que a arma de fogo possui eficiência relativa, ou seja, ela pode realizar disparos desde que seja adotado um procedimento próprio sobre o mecanismo de percussão e deflagração da munição.
6. As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea são preponderantes sobre a agravante consistente no fato de o crime ter sido praticado contra vítima maior de 60 (sessenta) anos.
7. É dispensável o conhecimento do agente sobre a idade da vítima para a incidência da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h” do Código Penal, por se tratar de circunstância de caráter objetivo.
8. Presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
9. O Superior Tribunal de Justiça considera proporcional a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria, para aumento da pena-base, a partir da pena mínima em abstrato, bem como na segunda fase da dosimetria, a partir da pena-base fixada, para cada agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento para utilização de fração diversa.
10. Preliminar rejeitada. Recursos parcialmente providos.